Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Compulsando-se atentamente os autos, verifica-se que o pedido cominatório está limitado ao período gestacional da apelante/autora e a data provável do parto foi dia 4/11/2023 (ID 50708718). Dessa forma, INTIME-SE a apelante/autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se permanece o interesse recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora